Tribunal: TJDFT
Processo: 0036595-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0036595-04.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIANO HOYOS ROLL, DATES MATOS LEITE EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 403 D E S P A C H O Conforme cediço, a tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, sendo que o art. 1.023 do CPC estabelece que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Visto isso, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se, caso queiram, acerca de eventual intempestividade dos embargos de declaração interpostos. Após, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator